Tribunal: TJMT
Processo: 1046819-24.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046819-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO DE MESQUITA - CPF: 714.852.951-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. SOMA DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, formulado com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o argumento de que o apenado não preenchia os requisitos legais em razão da existência de condenação por crime hediondo, não obstante a defesa sustentar o cabimento do benefício em relação a crimes patrimoniais sem violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de condenação por crime hediondo impede, de forma objetiva, a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a concessão parcial do indulto em relação a crimes patrimoniais sem violência, quando há unificação de penas que inclui delito praticado com violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exclui expressamente do indulto as pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, constituindo óbice objetivo que antecede a análise de requisitos subjetivos ou específicos.

A condenação por roubo circunstanciado, delito classificado como hediondo pela Lei nº 8.072/1990, impede a concessão do indulto, independentemente da natureza das demais condenações.

O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina a soma das penas relativas a infrações diversas até a data de referência, afastando a possibilidade de análise fragmentada ou desmembramento das condenações.

O indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 destina-se exclusivamente a condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, não se aplicando a situações em que há condenação concomitante por crime violento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios afasta a concessão parcial de indulto quando há pena unificada que engloba crime hediondo ou praticado com violência.

Os decretos de indulto devem ser interpretados de forma restritiva, nos limites estabelecidos pelo ato presidencial e pelo princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por crime hediondo constitui impedimento objetivo à concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A soma global das penas, nos termos do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, afasta a possibilidade de concessão parcial ou fracionada do indulto.

A existência de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça inviabiliza o enquadramento nas hipóteses de indulto destinadas a crimes patrimoniais sem violência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 157, § 2º, V; Lei nº 8.072/1990, art. 1º; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 1º, I, 7º, 9º, XV, e 12, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.028.797/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.010.942/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Jose Leandro de Mesquita
, em face da decisão proferida pelo da Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que nos autos do PEP n. 0004557-11.2007.8.11.0064 (SEEU), que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino (Decreto Presidencial n.º 12.338/2024), ao argumento de que o agravante não preenche os requisitos legais exigidos para a fruição do benefício.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que faz jus ao indulto em relação aos crimes patrimoniais não violentos, uma vez que se enquadra na exceção à reparação do dano prevista no artigo 12, parágrafo segundo inciso I, do Decreto n.º 12.338/2024, que presume a incapacidade econômica quando a pessoa for representada pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 337796888).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (id. 337796888).

Em parecer, da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sustentando que o óbice à concessão do indulto reside na vedação expressa do artigo 1º, inciso I, do Decreto n.º 12.338/2024, que exclui do benefício as pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, circunstância que impede a concessão do indulto independentemente do preenchimento dos requisitos em relação aos crimes patrimoniais não violentos. Eis entendimento assim sumariado:

“
Agravo em Execução – Indulto natalino – Decreto n.º 12.338/2024 – Indeferimento – Insurgência defensiva – Alegação de preenchimento dos requisitos do art. 9º, XV, do Decreto – Irrelevância – Óbice objetivo anterior – Condenação por roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do Código Penal) – Crime expressamente classificado como hediondo pela Lei n.º 8.072/1990 – Vedação expressa prevista no art. 1º, I, do Decreto Presidencial – Inviabilidade de concessão de indulto ou comutação a condenado por crime hediondo, independentemente da natureza das demais condenações – Princípios da legalidade – Manutenção da decisão agravada – Pelo desprovimento do recurso
”
(id. 341397381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a Defensoria Pública sustenta que o agravante
Jose Leandro de Mesquita
faz jus ao indulto previsto no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 em relação aos crimes patrimoniais não violentos, argumentando que se enquadra na exceção à reparação do dano prevista no artigo 12, parágrafo segundo, inciso I, do referido decreto.

Contudo, a análise técnica da estrutura normativa do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024 revela a existência de óbice jurídico ao presente caso que impede, de plano, a concessão do indulto postulado, independentemente do preenchimento dos requisitos específicos estabelecidos no artigo 9º, inciso XV, do ato presidencial.

Conforme bem pontuado pela d. Procuradoria
“consta da aba de processos criminais vinculados à execução penal que o agravante ostenta condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, qual seja, roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima”
(id. 341397381), portanto, delito hediondo (artigo 1º, inciso II, alínea "a", da Lei n.º 8.072).

E, segundo o artigo 1º do Decreto n.º 12.338/2024 dispõe de forma clara e inequívoca que "o indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990", tratando-se de norma de exclusão objetiva cuja incidência antecede logicamente a análise de quaisquer requisitos subjetivos ou condições específicas previstas nos dispositivos subsequentes do decreto presidencial.

Ainda, não pode se desconsiderar a regra expressa no artigo 7º do mesmo diploma normativo, que estabelece claramente:
"para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024."

A existência de condenação por crime violento (roubo) impossibilita o enquadramento do agravante na hipótese prevista no artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, que se destina exclusivamente a pessoas condenadas por crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça.

Sobre o tema, verifica-se que a jurisprudência se consolidou orientação no sentido da impossibilidade de concessão parcial de indulto em casos de unificação de penas envolvendo crimes hediondos e não hediondos:

"A interpretação do art. 7º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, que exige a soma global das penas para fins de concessão do indulto, é válida e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, especialmente quando o decreto não prevê expressamente a possibilidade de desmembramento das penas ou de indulto parcial. 8. A condenação por roubo, crime praticado com violência ou grave ameaça, impede a concessão do indulto para outros crimes patrimoniais sem violência, conforme interpretação do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024."
(AgRg no HC n. 1.028.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

“
2. No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada superior a 23 anos de reclusão, abrangendo condenações por furto e roubo, este último cometido com violência ou grave ameaça. A presença dessa condenação impede o deferimento do indulto mesmo em relação às penas pelos crimes patrimoniais sem violência, nos termos do art. 7º do Decreto. 3.O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a égide do Decreto n. 11.846/2023, segundo a qual, diante de pena unificada, não é possível aplicar o art. 9º do decreto de forma fracionada.”
(AgRg no HC n. 1.010.942/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

"A possibilidade delineada no art. 9º, XIV, do ato presidencial [...] é garantida àqueles que cumprem pena exclusivamente por crimes patrimoniais não violentos. Não se pode analisar a hipótese de modo segmentado, considerando apenas os crimes patrimoniais não violentos e deixando de fora os de natureza diversa" ( Agravo de Execução Penal n. 8000212-63.2025.8.24.0033 , de Itajaí, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo , j. 1º-4-2025)”
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000585-72.2025.8.24.0008 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leandro Passig Mendes , Terceira Câmara Criminal, j. 29-07-2025).

“3. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 impõe a soma das penas de infrações diversas até 25/12/2024 para a aferição do indulto, afastando a análise fragmentada das condenações e inviabilizando a concessão parcial pretendida.
4. A existência de condenação por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça, exclui o enquadramento do apenado na hipótese do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, restrita a crimes patrimoniais sem violência. 5. Os decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, conforme o art. 84, XII, da Constituição Federal, não se admitindo criação de hipóteses nem desmembramento de penas não previsto pelo ato presidencial. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente específico sobre o Decreto nº 12.338/2024, confirma que a soma global das penas é obrigatória e que a condenação por roubo impede o indulto para outros crimes patrimoniais sem violência (AgRg no HC n. 1.028.797/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/11/2025, DJe 18/11/2025)”
(N.U 1032925-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha Relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

Diante de todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal, mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026